Tribunal: TJDFT
Processo: 0719967-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0719967-67.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RIVALINO DE CASTRO SERRANO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista que a recorrente informou no ID. 49868545 que até agosto o exame não havia sido realizado, prossiga-se o feito. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2023 Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito